Tribunal: TJDFT
Processo: 0000058-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FURTO. ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 18I, I, DO CP. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato praticada pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume nesse ponto.
2. É isento de pena o réu que subtraia coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça, durante a constância da união conjugal, nos termos da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP, a qual, por determinação constitucional e por meio de interpretação extensiva, deve ser estendida à união estável.
3. Impõe-se a redução do valor da indenização do dano moral quando desatentidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.